Tribunal: CARF
Processo: 13654.000609/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000609/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE/
ISENÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTABILIDADE
REGULAR
ENTIDADE
BENEFICENTE.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CUMPRIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A inexistência de prova de que a entidade gozava de isenção após o Decreto-
Lei 1.572/1977 reputa que ela devesse comprovar os requisitos do art. 55 da
Lei 8.212/1991 para se beneficiar do não recolhimento da contribuição social
previdenciária patronal.
A inexistência de prova de que a entidade gozava de isenção após o Decreto-
Lei 1.572/1977 reputa que ela devesse comprovar os requisitos do art. 55 da
Lei 8.212/1991 para se beneficiar do não recolhimento da contribuição social
previdenciária patronal.
Acerca da discussão da imunidade às entidades filantrópicas, em razão do
direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, foi fixado
pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de repercussão geral, bem como nas
ADIs ADIs n.o 2028, 2036, 2228, 2621e ADI 4410 que os requisitos formais
podem ser exigidos por meio de Lei Ordinária, como a escrituração contábil
regular, por ser procedimento formal, deve ser observado para obtenção do
certificado de entidade beneficente e a imunidade de tributos a ela destinada. Já
os requisitos materiais e as contrapartidas devem obedecer aos critérios
estabelecidos por Lei complementar.
ATO DECLARATÓRIO. EXIGÊNCIA LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA
O §1o, do art. 55, da Lei 8.212/1991 não foi declarado inconstitucional pelo
STF, pelo que a ausência da apresentação do Ato Declaratório impede a fruição
pelo contribuinte da imunidade, mesmo sendo este titular do certificado de
entidade beneficente, em virtude da atividade vinculada do lançamento pela
Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000609/2009-82
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator), que deu parcial provimento para
excluir do lançamento as competências de 08/2007 a 12/2007. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Letícia Lacerda de Castro.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias da parte
patronal e das remunerações declaradas em GFIPs, no período 07/2004 a 12/2007.
Segundo o relatório fiscal de fls. 50 e seguintes, a contribuinte deixou de
apresentar documentos devidos à fiscalização, nos seguintes termos:
1- Toda a entidade beneficente é obrigada a manter escrituração contábil regular
para concessão e manutenção da isenção de contribuições sociais, pois somente
através do Livro Diário se pode comprovar os requisitos essenciais IV, V e Vl
do art 299 citado acima. (Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005);
2- A entidade foi intimada a apresentar os Livros Diários dos Anos 2004 a
2007, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 01/10/2008,
reiterado através do Termo de Intimação Fiscal em 19/06/2009; não sendo
atendido pela mesma.
3- A Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno possui os Termos de
Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, mas apesar disso, a entidade
não é isenta da cota patronal das contribuições sociais perante a RFB, pois não
apresentou Ato Declaratório de Concessão da Isenção, conforme Memorando
n°4l2008lDRFVARlSAORT/EAC2
4- O Conselho Nacional de Assistência Social indeferiu o pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS, por meio
da Resolução n° 41, de 15 de março de 2007. (cópia anexa), cujo motivo foi por
não atender ao artigo 4°, inciso IV do Decreto 2536/98 : “não apresentou
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos nos exercícios de 2000,
2001 e 2002.
5- A Entidade se auto-enquadrou como titular do direito a isenção, declarando
em GFIP o código de FPAS 639, tendo efetuado recolhimentos no código de
GPS 2305 (Filantrópica com isenção- CNPJ).
Entretanto, quando intimada, não apresentou à Fiscalização todos os documentos
previstos em lei que comprovam esta condição. Segundo consta da acusação fiscal, para que a
recorrente tivesse, portanto, a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91.
Em seu recurso voluntário de e-fls. 361 e seguintes, aduz a recorrente que faz jus
ao benefício fiscal e que seria isenta das contribuições previdenciárias exigidas, remetendo de
forma resumida aos argumentos da sua defesa inicial, indicando que atendeu a todos requisitos
da legislação exigida; que gozada da isenção até 1977, com o advento do Decreto- Lei 1.572/77;
que a decisão de piso não apreciou a alegação de que a Recorrente sempre atendeu aos requisitos
do art. 55 da Lei 8.212.91; que a Recorrente é portadora do registro de entidade de fins
filantrópicos, fornecido pelo conselho nacional de serviço social n° 1303 BSB, desde 11/01/40,
através do processo n° 020.481/39- doc já anexado aos autos; que a recorrente também é
reconhecida como entidade filantrópica desde 1940, tendo o hoje denominado CEAS sido
renovado conforme resolução n° 7 de 03/02/2009, documento também já anexado aos autos;
Além disso a Recorrente pela Lei 98/68, de 1° de agosto de 1968 foi declarada; de utilidade
pública municipal; pela Lei 6.282, de 9 de abril de 1974, foi declarada de utilidade pública
estadual e, por Decreto Presidencial, foi declarada de utilidade pública federal, documentos
comprobatórios todos já anexados aos autos; segue trazendo diversos argumentos inclusive
judiciais da qual teve decisão favorável.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à cota patronal e RAT.
A acusação fiscal pauta-se pela não apresentação de documentos como o livro
diário deixando a contribuinte de indicar elementos essenciais para a apuração de fatos
importantes para a manutenção do benefício fiscal constitucional da , senão vejamos:
“5- A abrangência da fiscalização consistiu na verificação dos documentos
relativos a manutenção de isenção de contribuições sociais, folhas de
pagamento, documentos de caixa, GFIP, RPA, rescisões e outros documentos
concernentes ao desenvolvimento da ação fiscal.
6 Não foram apresentados os Livros Diários do período da ação fiscal. Em
consequência ao descumprimento destas formalidades acessórias, foi emitido o
Auto de infração Código fundamentação Legal 38, pela não apresentação de
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na.
Lëi n°' 8.212, de 24/07/1991 7- Foram apresentados somente os arquivos
digitais dos anos de 2006 e 2007, não sendo apresentados aqueles referentes aos
anos de 2004 e 2005. Em consequência disso foi emitido o Al código
fundamentação legal 23 pela não apresentação a RFB de arquivos e sistemas
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
8 - A auditoria se restringiu tão somente a levantamentos não declarados em
GFIP, sendo que os valores declarados em GFIP, assim como as guias de
recolhimento normais da entidade relacionados a estas GFIP enviadas
anteriormente ao início da ação fiscal não foram consideradas para este Auto de
Infração. Os valores declarados em GFIP anteriores ao início da ação fiscal
possuem procedimentos distintos de cobrança, adotados pelos setores de
arrecadação das unidades da Receita Federal do Brasil”.
Com isso, a comprovação dos critérios estabelecidos no art. 55, da Lei 8.212/91,
conforme o relatório fiscal de e-fls. 50 e seguintes, se pautou em livros diários não apresentados
pela fiscalizada. É certo que a imunidade não deveria ser afastada pela obrigação acessória em
questão. Porém, quando inexistem dados e informações a verificar a atividade financeira da
entidade beneficente tem-se aí uma obstáculo para as necessárias formalidades de verificações
das finalidades da instituição.
Diferente de apresentar documentação deficitária, com formalidades não
observadas, entendo que a não apresentação é causa imprescindível para apuração dos valores
devidos pela instituição. A falta de informações geram dúvidas e cria obstáculo para a
fiscalização verificar as questões contábeis e fiscais da entidade beneficente atuante.
Em sua defesa a recorrente alega que apresentou toda a documentação, e inclusive
alega o seguinte em sua defesa:
4)- DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:
Disse o impugnado em seu relatório que a Impugnante foi intimada a apresentar
os Livros Diários, não tendo cumprido a intimação. Ora, a Impugnante
apresentou à fiscalização o livro Caixa, onde são registradas todas as entradas e
saídas. A nossa legislação não diz quais os livros as entidades filantrópicas são
obrigadas a escriturar, no entanto, a escrituração contábil da entidade é toda
transparente dando à fiscalização toda capacidade de efetuar a fiscalização,
portanto, não é verdade que a Impugnante deixou de apresentar a escrituração
contábil de suas contas.
Diferente do que alega a contribuinte, a escrituração contábil em consonância com
as normas do conselho federal de contabilidade é obrigação para análise. Ocorre que em um
ponto assiste razão a recorrente: a escrituração contábil deficitária não desnatura a sua atuação e,
tampouco, os benefícios concedidos, incluindo as próprias concessões de renovação. Porém, ela
deve preencher os requisitos formais para o deferimento do certificado de entidade beneficente e
fazer jus à imunidade pretendida.
Isso porque o alcance da norma dita pelo STF se daria no âmbito da lei
complementar , e que possivelmente o art. 14 do CTN, poderia suprir essa indicação de norma
complementar. Contudo, o art. 14 não foi objeto de enquadramento legal, o que impede o
julgador de avaliar sobre esse prisma.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Destaca-se que a imunidade tributária é a vedação constitucional à incidência de
tributos. Longas batalhas judiciais foram travadas entre fisco e contribuinte com relação à
questão acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e que tem por
finalidade embasar a tese de inaplicabilidade do art. 55, da Lei 8.212/1991:
195, § 7°, da Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 55, da Lei 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55, da Lei 8.212/91, para o deferimento da imunidade pretendida,
segundo consta do relatório fiscal.
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo
(imunizante) está determinado no §7o do art. 195 da CF/1988, que prevê para o usufruto do
benefício o atendimento de requisitos previstos em Lei, no caso a Lei 8.212/1991. Logo, para
fazer jus ao benefício da imunidade/isenção mencionada, a Recorrente deve, ou deveria, cumprir
os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei 8.212/91, como defendido pelo Fisco.
Ocorre que, conforme Aliomar Balleiro indica a imunidade tributária é como uma
exclusão da competência de tributar, proveniente da Constituição Federal (in imunidades e
isenções tributárias , RDTributário 1/70). No caso, a doutrina entende que a imunidade possui
um campo mais amplo de não incidência do tributo, do que a isenção propriamente dita, não
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

cabendo ao legislador ordinário instituir regras por meio de lei ordinária que possa criar
obstáculos ao que a Constituição quis beneficiar, que no caso seria não exigir as contribuições
sociais previdenciárias das entidades/instituições beneficentes, criando um óbice à competência
de tributar pelas pessoas políticas de direito público interno (Paulo de Barros Carvalho, in
imunidades, cit. RDTributário 27-28/106 e Curso de direito Tributário. 9a ed. São Paulo, Saraiva
1997, p. 116.).
Assim, o art. 195, §7o quando cita que a “isenção” ofertada será decidida por meio
de Lei, acaba por atribuir verdadeiro equívoco em sua redação nas definições das normas
tributárias impostas. Em primeiro lugar que quando a CF indica o benefício a ser concedido
deveria ser imunidade, e não isenção. Isso porque a imunidade tributária é a vedação
constitucional à incidência de tributos, e, que sendo uma norma imunizante atrai a regra do art.
146, inciso III, que dispõe sobre a as limitações constitucionais ao poder de tributar, e que,
portanto, segundo o dispositivo deveria ser por meio de Lei complementar, acrescentando as
normas do artigo 150, inciso VI, alínea “c”.
Por outro lado, destaca-se que nas palavras de Paulo Ayres Barretos os
contribuintes que buscam a norma imunizante do campo da não incidência tributária devem
recolher tributos retidos sobre rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
seguridade social relativa aos seus empregados, no caso os segurados, bem como cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes ( in Imunidades tributárias – Limitações constitucionais ao
poder tributar, p. 78).
O dispositivo vigente à época da ocorrência do fato gerador e antes da Lei
12.101/2009, regulamentou a matéria, estabelecendo os diversos requisitos a serem cumpridos
pelas entidades consideradas de assistência social, a fim de obterem isenção da cota patronal,
dispondo, em seu § 1o , a obrigatoriedade de se requerer o referido benefício no INSS.
Porém, se considerar que todos incisos foram infringidos e o STF declarou
inconstitucional parte do artigo citado (inciso III ao menos) com o argumento de que a
imunidade só poderia ser regulamentada via legislação complementar, nos termos do art. 146,
inciso II, da Constituição Federal, chega-se à conclusão que a exigência das condições prevista
no art. 55 deveriam ser de fato pro meio de Lei Complementar.
No âmbito judicial, as discussões que foram por longa data, desaguaram nas
decisões que ocorreram nas ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 e Recurso Extraordinário n.o
566.622 , e têm por objeto a análise da constitucionalidade do art. 55 da Lei n.o 8212/91, bem
como nas normas que exigiram as condições materiais para o deferimento do benefício e que
preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com fulcro no
art. 195, § 7o da CF, contendo as seguintes decisões:
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), julgando
parcialmente procedente a ação direta, no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen
Lúcia e Roberto Barroso, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Ausente o
Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III Assembleia da Conferência das
Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Falaou pela
Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária Geral
de Contencioso. Plenário, 04.06.2014.
Decisão: Após os votos dos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
que conheciam da ação direta como argüição de descumprimento de preceito
fundamental, julgando-a procedente em sua integralidade, e o voto do Ministro Dias
Toffoli, que conhecia da ação direta e a julgava procedente, pediu vista dos autos o
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki, que conhecia da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgando-a procedente na sua
integralidade, nos limites postos nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), o julgamento foi suspenso. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, não conheceu
da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental, e, no mérito,
julgou parcialmente prejudicada a ação no tocante ao art. 1o da Lei 9.732/98 e
assentou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 9.732/98 e, por arrastamento,
dos arts. 5o e 7o do mesmo diploma legal, e o voto do Ministro Celso de Mello, que
conheceu da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental,
afastando a prejudicialidade da ação, e, no mérito, julgou-a integralmente procedente, o
Tribunal deliberou suspender a proclamação do resultado do julgamento para assentada
posterior. Não votou o Ministro Edson Fachin, por suceder o Ministro Joaquim Barbosa.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux,
que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 23.02.2017.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como
dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio,
para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
02.03.2017.
Na ADI 2.028 as exigências contidas no art. 55 da lei 8.212/91 foram
impugnadas, contendo a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA”.
A tese fixada no RE 566.622/RS, de repercussão geral, foi a seguinte:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do
voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019”.
Existe a interpretação que restou declarada constitucional todos os incisos, com
exceção do inciso III, do citado art. 55, onde atestaria as condições da contribuinte sobre o tema
para deferimento da “isenção” (imunidade). Com isso, o contribuinte deveria preencher
requisitos para obter o benefício fiscal, tendo “atestado de entidade beneficente. Porém, esse
relator entende que o STF ao exigir que a contrapartidas (aspectos materiais) sejam exigidas por
meio de lei complementar o Supremo acabou por afastar a exigência dos incisos do artigo 55, em
sua redação original e também alterações, e que no presente caso não se discute o art. 14 do
CTN, uma vez que nem está na acusação fiscal, e, tampouco pode ser aplicada para
contribuições sociais previdenciárias, uma vez que o citado dispositivo é aplicado para impostos.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes. Ocorre que a decisão citada aduz
que é por meio de lei complementar a forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes. Ocorre que a decisão citada aduz
que é por meio de lei complementar a forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas
Do dispositivo transcrito, verificamos que o Certificado e o Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
designado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como
seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal, é apenas dois dos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias.
Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do
benefício da isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas
se previstas em lei complementar, além de destacar que a eficácia do CEBAS é declaratória
do direito à imunidade, e não constitutiva. Portanto, os efeitos do ato declaratório são ex tunc,
retroagindo aos lançamentos anteriores à expedição do certificado, segundo consta o Resp
478.239/RS, do STJ.
Recentemente esse tese foi acatada, pelo critério de desempate favorável ao
contribuinte, pela da Câmara Superior no processo 13808.000813/2002-26, e que foi veiculada
pelo site jurídico JOTA:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

“Atualmente, o processo de aquisição do Cebas acontece por meio de um
parecer dos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da
Saúde, que julgam se a entidade social segue todos os requisitos previstos em
normas específicas para a obtenção ou renovação do certificado. Com o parecer
favorável dos ministérios, a entidade consegue uma série de benefícios, entre
eles a isenção tributária da Cofins.
No Carf o processo foi interrompido em outubro após pedido de vista da
conselheira Tatiana Midori Migiyama, representante dos contribuintes e
responsável pelo voto vencedor. A julgadora afirmou em seu voto que o
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do julgamento do RE 566.622/RS,
definiu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, conforme
escrito no acórdão da Corte.
Para a julgadora, a decisão do STF reforça que as contrapartidas para a obtenção
do Cebas devem estar previstas somente por lei complementar. Entretanto,
avalia a julgadora, atualmente todas as exigências estão em uma lei ordinária
(12.101/2009).
“Entendo que no caso do contribuinte não há ainda exigência ao Cebas porque
as contrapartidas para sua retirada deveriam estar em lei complementar, e não
em ordinária”, afirmou a conselheira. Ela acrescentou que a decisão do STF
ainda não transitou em julgado, já que houve embargos de declaração.
“Na minha visão, com a decisão do STF hoje todo mundo poderia obter o
Cebas, porque os requisitos e contrapartidas deveriam estar em lei
complementar”, explicou a conselheira. (in https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/imunidade-tributaria-carf-24112020)”.
Assim, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2020 [8], a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9303-010.974, reverteu a
jurisprudência favoravelmente aos contribuintes, concluindo pela inexigibilidade do Cebas para
as empresas que atendam aos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, por entender que a
legislação ordinária (Leis no 8.212/1991 e no 12.101/2009) exigia contrapartidas que iam além da
sua competência (redação retirada do artigo publicado no CONJUR, de 03 março de 2021, pelas
conselheiras Por Thais de Laurentiis e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões).
Alias o artigo possui conteúdo importante, da qual passo a transcrever parte dele:
“ (...)
Dito isso, ao analisar as razões que levaram à virada de entendimento, uma
reflexão há de ser realizada: o aspecto temporal dos fatos geradores analisados
seria relevante para a fundamentação a ser adotada no julgamento do caso,
considerando que a legislação sofreu alteração no decorrer do tempo?
A resposta a esse questionamento, a princípio, deveria ser positiva. Isso porque
é certo que a redação e as exigências dispostas na Lei no 8.212/1991 são
distintas daquelas insertas na Lei no 12.101/2009. Ademais, é certo também que
o STF tratou sobre cada uma dessas leis em processos judiciais distintos.
Enquanto a Lei no 8.212/1991 restou analisada no RE 566.622/RS, a Lei no
12.101/2009 foi objeto de julgamento na ADI 4480.
E foi justamente em razão desta distinção que o STF entendeu pela
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, visto que
esse dispositivo, por si só, não impõe a exigência de contrapartidas específicas,
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

mas apenas exige que a entidade beneficente de assistência social seja portadora
do referido certificado [10]. Nesse contexto, não há incompatibilidade entre esta
conclusão e a outra alcançada pelo Supremo, no sentido de que a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Em tais casos, portanto, apenas será inconstitucional a exigência do Cebas à
medida que a sua concessão tenha sido indeferida em razão de exigências de
contrapartidas que não encontrem respaldo no artigo 14 do CTN (norma de
hierarquia
de
lei
complementar) [11],
mas
não
em
razão
de
inconstitucionalidade do disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991,
já declarado compatível com o texto da Constituição.
Vale nesse ponto lembrar que, em sessão de julgamento finalizada em
26/03/2020, ao julgar a ADI 4480, o STF, analisando dispositivos da Lei no
12.101/2009, concluiu pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão
somente de aspectos meramente procedimentais, e pela inconstitucionalidade de
outros, em especial daqueles que impunham contrapartidas específicas para o
usufruto da "imunidade", sem correspondência com a lei complementar. E essa
decisão restou integrada por meio do julgamento dos embargos declaratórios
opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja decisão foi finalizada
em 06/02/2021, como mencionado no início do presente artigo.
Desse último julgado em controle abstrato e direto de constitucionalidade, é
possível perceber que os dispositivos reconhecidos como inconstitucionais
foram aqueles que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas
específicas à concessão da "imunidade" que não encontravam respaldo em
lei complementar, mas não a exigência do Cebas propriamente dita, o qual
poderá ser exigido desde que não esteja vinculado à exigência de tais
contrapartidas. Nesse contexto, a decisão proferida na ADI 4480 também
se apresenta compatível com a decisão exposta no RE 566.622/RS.
Pois bem. Em que pese o emaranhado de decisões sobre o assunto, muitas vezes
confundindo não apenas os contribuintes, como também o próprio aplicador do
Direito, da análise do conjunto da ópera é possível concluir que não é a
exigência do Cebas — enquanto política pública para a qual importa o controle
das entidades beneficentes de assistência social responsáveis pela difusão do
acesso à educação, à saúde ou à assistência social — em si, que é
inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas específicas para que o
Cebas seja concedido, face à necessidade de lei complementar para este fim.
Tal decisão está tomada pelo guardião da Constituição, restando agora ao Carf,
daqui para frente, a tarefa de, diante das particularidades dos casos
concretos que lhe são endereçados, avaliar se a ausência do Cebas é suficiente
para negar o direito à imunidade posta no artigo 195, §7o, da Constituição
Federal, verificando se a certificação foi negada por imposição de
contrapartidas diferentes daquelas estabelecidas no CTN.
Cumpre esclarecer ainda que o art. 14 do CTN, regula os requisitos disposto no
art. 150 da CF/88, que trata na verdade da imunidade de impostos, enquanto que o art. 55 da Lei
8.212/1991, regulava a isenção/imunidade de contribuições prevista no art. 195 da CF/88:
“Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a
que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos”.
Também não se desconhece que existem decisões judicias que aplicam o art. 14
do CTN de forma identifica às contribuições sociais, uma vez que o dispositivo remete ao art. 9o,
que trata de impostos, utilizando a técnica da analogia, permitia no CTN.
Da leitura das decisões do STF e dos dispositivos acima citados, para que as
entidades possam usufruir da imunidade às contribuições para seguridade social, estabelecida no
art. 195, § 7o. da Constituição Federal, basta o cumprimento do art. 14 do CTN. Essa
interpretação se daria de forma analógica (artigo 108, inciso I do CTN) às contribuições sociais
previdenciárias, já que está ausente norma complementar ao presente caso.
Assim, ao caso concreto deve ser avaliado os motivos do indeferimento ou não
renovação para a contribuinte em questão. A e-fl. 210 indica o seguinte:
1 - INDEFERIR o pedido de RENOVAÇÃO DO CEAS (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social) às seguintes entidades, por não atenderem os
requisitos legais constantes nos Decretos n° 752, de 16 de fevereiro de 1993, n° 2.536,
de 6 de abril de 1998, e na Resolução CNAS n° 177, de 24 de agosto de 2000:
07) Processo n9”71010000932/2004313 - Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno -
Nepomuceno -*MG - CNPJ: 22.888.846/0001-42 O O
Motivo: por não atender ao artigo 4o, inciso IV do Decreto 2536/98 (não
apresentou Demonstração de Origens aplicações de recursos dos exercícios
de 2000, 2001 e 2002 Por outro lado, o caso concreto deve ser avaliado se a
contribuinte teve a obrigação de entrega
Deve ser destacado ainda o seguinte: a fiscalização levou em consideração que
certificado de entidade beneficentes de assistência social da contribuinte estaria sem validade a
partir de seu próprio marco temporal do seu deferimento, da qual percebe-se que na e-fl. 254,
onde diz que o presente certificado é valido nos seguintes períodos: de 30.06.2001 a 29.06.2004.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Ocorre que desconsiderou o pedido e protocolos para renovação e reconsideração
que ao final dos pedidos restou DEFERIDO pelo MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA Social, conforme se observa das e-fls. 254/255 e 258 que consta o seguinte:
1827)
Processo
n.°
71010.001502/2007-61
-
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO - NEPOMUCENO/MG - CNPJ:
22.888.846/0001-42 - Período de validade desta renovação: 13/08/2007 a
12/08/2010 - Área de Atuação: Saúde.
Como a presente autuação se deu nas competências 01/07/2004 a 31/12/2007,
abrangeu períodos também em que a recorrente teria deferimento do certificado ao
presente caso. Assim, em tese deveriam ser excluídos do auto de infração a exigência das
competências dos períodos abrangidos pelo período de agosto de 2007 a dezembro de 2007.
Entretanto, conforme decisão de piso foram excluídas da autuação as seguintes
competência (fl. 326, seguintes):
“Tendo em vista nosso voto no processo 37.151.807-5, em que reconhecemos
por indevida a lavratura por falta de entrega de GFIP nas competências
13/2005 e 13/2007, também pelo argumento de que a multa mais benéfica, para
tais competências, seria a resultado da aplicação da penalidade proposta pela
MP449/2008 (Lei 11.941/2009), tais competências devem ser excluídas da
presente autuação para eventual novo lançamento observando-se a aplicação do
art. 106, II, "c" do CTN, (...)”>.
Nesse sentido, a Súmula STJ 352 aponta o seguinte:
Súmula n° 352, que porta o Seguinte teor: “A obtenção ou a renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS -
não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais
supervenientes”.
Verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), designado de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como seja reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, deve atender aos
requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias.
Assim, esse relator entende o seguinte:
i)
A declaração de constitucionalidade do inciso II, do art. 55 pelo STF foi
tão somente para manter a exigência da certificação para fins da imunidade
exigida.
ii)
A exigência dos requisitos, porém, devem ser feitas por meio de Lei
Complementar, e não por Lei ordinária, e nesse sentido, a imunidade
pretendida pela contribuinte, as exigências das contrapartidas, devem ser
feitas por meio de Lei complementar;
iii)
O STF reconheceu a validade da lei ordinária quanto ao tratamento dos
requisitos formais, mas determinou que para dispor sobre as condições
materiais da imunidade deve ser realizado por meio de lei complementar;
iv)
No presente caso, verifica-se que não se discutiu as contrapartidas, mas o
descumprimento de obrigações acessórias, qual seja: manter a escrituração
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

contábil nas normas do conselho federal de contabilidade, o que
consequentemente afetou no seu pedido de renovação do certificado junto
ao Ministério competente, e que, portanto, não está desobrigada a
contribuinte em preencher os requisitos necessários para tanto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no MÉRITO DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que sejam excluídas da atuação as competências de agosto
de 2007 a dezembro de 2007 (inclusive), tendo em vista o deferimento do certificado à
recorrente para o período indicado, mantendo-se as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Redatora designada.
Não obstante os seguros fundamentos do voto do Relator, divirjo das conclusões
quanto ao provimento parcial do recurso para excluir da atuação as competências de agosto de
2007 a dezembro de 2007 (inclusive).
É que nos termos do Relatório Fiscal, que fundamenta a infração (fl. 52):
3- A Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno possui os Termos de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, mas apesar disso, a entidade não é isenta da cota
patronal das contribuições sociais perante a RFB, pois não apresentou Ato Declaratório
de Concessão da Isenção, conforme Memorando n°412008/DRFVAR/SAO RT/EAC2.
Ou seja, para além da ausência de regularidade das questões contábeis indicadas
no procedimento fiscal, a Recorrente não apresentou à fiscalização, nem tampouco em sua
Impugnação e Recurso Voluntário, o necessário Ato Declaratório de Concessão da Isenção,
exigência prevista no §1o, art. 55, da Lei 8.212/1991.
Destaco que o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional em
quaisquer dos processos relacionados no Voto Vencido o §1o do art. 55, da Lei 8.212/1991. É
dizer, a Corte Constitucional manteve a presunção de constitucionalidade da exigência do Ato
Declaratório pela Receita Federal do Brasil.
Mesmo em relação ao período de agosto de 2007 a dezembro de 2007 (inclusive),
em que a Recorrente era detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), não houve a apresentação do necessário Ato Declaratório, consoante a fundamentação
do lançamento que, repita-se, também se assentou na ausência deste documento.
Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória. Assim, uma vez exigida por norma jurídica válida, o Ato Declaratório,
correto o lançamento quando este não é apresentado pelo contribuinte.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.676 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000609/2009-82

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital